Tribunal: TJSP
Processo: 2165235-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança – Liminar – ICMS-Imp. – Suspensão de exigibilidade – Importação de automóvel para uso próprio – Medida liminar indeferida pelo juízo a quo – Presentes os requisitos legais, possível a concessão da medida liminar recursal – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
1
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2165235-87.2020.8.26.0000
R
Registro: 2020.0000640041
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2165235-87.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANDRÉ
MATHIAS
BAPTISTA,
é
agravado
DIRETOR
DA
DIRETORIA
DE
ARRECADAÇÃO, COBRANÇA E RECUPERAÇÃO DE DÍVIDA – DICAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

2
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2165235-87.2020.8.26.0000
R
Voto no 17.700
Agravo de Instrumento no 2165235-87.2020.8.26.0000
Feito originário no 1005385-78.2020.8.26.0011
Agravante: ANDRÉ MATHIAS BAPTISTA
Agravado: DIRETOR DA DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO,
COBRANÇA E RECUPERAÇÃO DE DÍVIDA - DICAR
Interessado: ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: SÃO PAULO
Juiz de 1o Grau: LUIZ EDUARDO MEDEIROS GRISOLIA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Mandado de Segurança
Liminar
ICMS-Imp.
Suspensão de exigibilidade

Importação de automóvel para uso próprio Medida liminar
indeferida pelo juízo a quo Presentes os requisitos legais,
possível a concessão da medida liminar recursal Decisão
reformada Recurso provido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto em face da r. decisão de fls. 21 que, em sede
de mandado de segurança, indeferiu a concessão de medida
liminar para o fim de suspender a exigibilidade quanto à
incidência de ICMS sobre a importação de veículo para uso
próprio do impetrante.
Requer o agravante, em resumo, a reforma
da r. decisão.
Concedido efeito suspensivo (fls. 12/13),
o recurso recebeu resposta (fls. 17/21).
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o breve relatório.

3
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2165235-87.2020.8.26.0000
R
Cuida-se
de
mandado
de
segurança
impetrado por André Mathias Baptista com o objetivo de
afastar a cobrança de ICMS sobre a importação de veículo
para uso próprio.
O pedido liminar foi indeferido pelo
Juízo a quo.
Insurgiu-se o impetrante, ora agravante,
buscando a reforma da decisão.
De início, cumpre lembrar que a matéria
objeto de conhecimento neste recurso compreende apenas a
discussão acerca da concessão da liminar, devendo adequar-
se aos estreitos limites da plausibilidade da medida, sob
pena de adentrar no mérito da ação.
Assim, nesta fase processual de cognição
sumária, apenas deverão ser analisados os requisitos para
a concessão da medida alvitrada, quais sejam: o
“fundamento relevante” (fumus boni iuris) e a “ineficácia
da medida, caso seja finalmente deferida” (periculum in
mora).
Sob estes aspectos, o recurso colhe
provimento.
De acordo com o entendimento firmado pelo
C. Supremo Tribunal Federal nos autos do RE n.o 439.796/PR
(Tema
n.o
171),
a
cobrança
do
tributo
em
questão
condiciona-se à existência de legislação local posterior à
Emenda Constitucional n.o 33/01 e à Lei Complementar
Nacional n.o 114/02, nos termos da tese fixada:
“Após
a
Emenda
Constitucional
33/2001,
é
constitucional a incidência de ICMS sobre operações

4
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2165235-87.2020.8.26.0000
R de importação efetuadas por pessoa, física ou
jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio
ou à prestação de serviços”.
E,
em
sede
de
incidente
de
inconstitucionalidade, decidiu o C. Órgão Especial deste
E. Tribunal paulista que:
Incidente
de
inconstitucionalidade.
Lei
Estadual
11.001/2001. Artigo 1o, inciso VII, que deu nova
redação ao inciso V do artigo 1o da Lei Estadual
6.374/1989. Incidência de ICMS sobre a entrada de
mercadorias ou bem, importados do exterior por pessoa
física ou jurídica, qualquer que seja sua finalidade.
Descabimento. Legislação anterior à edição de legislação complementar federal sobre o tema.
Violação da exigência plasmada no artigo 146, inciso
III, 'a' da Constituição Federal. Entendimento no E.
Supremo
Tribunal
Federal.
Incidente
de
inconstitucionalidade acolhido. (TJSP; Incidente De
Arguição
de
Inconstitucionalidade
Cível
0018486-77.2016.8.26.0000;
Relator
(a): Borelli
Thomaz; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro Central
- Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 29/06/2016; Data de
Registro: 01/07/2016).
Nesse sentido, decidiu esta C. Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Cautelar Antecedente.
Pleito de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, do respectivo protesto e da inscrição no
CADIN, fundamentado no julgamento do RE 439/796/PR
pelo
C.
STF
(Repercussão
Geral

Tema
171).
Cabimento. Incidência do imposto que pressupõe a
existência de legislação local posterior à EC 33/01 e
à LC 114/02. Lei Estadual 11.001/01 prevendo a
incidência do ICMS na importação por contribuinte não
habitual posterior à Emenda, mas anterior à Lei
Complementar. Decisão recente do STF no AgRgRe
917.950, em sentido contrário, que se trata de
decisão não unânime de uma das turmas, não tendo o
condão de afastar decisão tomada pelo pleno no
julgamento de Repercussão Geral (tema no 171).

5
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2165235-87.2020.8.26.0000
R
Decisão reformada. Recurso provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2271992-76.2018.8.26.0000;
Relator
(a):
Claudio
Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Público; Foro de Campinas - 2a. Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/02/2019; Data
de Registro: 27/02/2019)
Assim, presentes os requisitos legais,
notadamente
o
fundamento
relevante,
a
pretensão
do
agravante colhe provimento, impondo-se a reforma da r.
decisão agravada.
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional aventada, observado
que é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão tenha sido analisada.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso.
RENATO DELBIANCO
Relator